Tribunal: TJDFT
Processo: 0012749-78.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL. DESACATO. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A abordagem policial foi o pano de fundo em que se deu a prática delitiva do réu, o qual, ainda que estivesse revoltado ou indignado com o possível abuso de autoridade, tinha a possibilidade de reagir dentro dos limites legais, de forma não criminosa.
2. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos em razão de sua função, afrontando, humilhando e desprestigiando os agentes policiais, a manutenção da condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe.
3. O ato de proferir palavras ofensivas contra funcionário público no exercício de suas atividades ultrapassa o direito de liberdade de expressão, previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos, configurando o delito de desacato (art. 331, do Código Penal). Precedentes dos Tribunais Superiores.
4. Recurso conhecido e não provido.